Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000585-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo legal, se manifestem sobre os cálculos da contadoria, referentes aos valores controvertidos. Brasília, 6 de julho de 2020 18:20:09. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva